Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713609-79.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO CAESB postula a suspensão do presente processo até decisão da e. Câmara de Uniformização sobre a admissibilidade do IRDR 0718771-81 (id. 31203954), o qual está incluído na 9a Sessão Ordinária Virtual - CaUn (período de 29/11 até 06/12). O presente processo está incluído na 47a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (15/12 a 25/01/22), para julgamento dos segundos embargos de declaração opostos do acórdão que julgou as apelações das partes (id. 27948209). Indefiro o pedido, pois, consoante certidão de julgamento, o IRDR 0718771-81 não foi admitido pela e. Câmara de Uniformização. Mantenha-se o processo na 47a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (15/12 a 25/01/22). Intimem-se. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora